Tribunal: STF
Processo: HC 248833
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LETICIA ARAUJO CARVALHO MONTEIRO, contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    RESE. ESTELIONATO. RECURSO MINISTERIAL PLEITEANDO O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE PRESENÇA DAS CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE. PROVIMENTO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO PENAL POR ESTELIONATO INTRODUZIDA PELO PACOTE ANTICRIME (LEI 13.964/2019).



    VÍTIMA QUE DEMONSTROU INEQUÍVOCO INTERESSE EM VER O AGENTE PROCESSADO. REPRESENTAÇÃO CRIMINAL QUE NÃO PRESCINDE DE MAIORES FORMALIDADES PARA QUE PRODUZA SEUS REGULARES EFEITOS, DE MODO QUE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A RETOMADA DO TRÂMITE PROCESSUAL SÃO MEDIDAS QUE SE IMPÕEM. RECURSO PROVIDO. (e-STJ, fl. 8)



    Nesta instância, a defesa busca a rejeição da denúncia oferecida pelo Ministério Público diante da ausência de representação da vítima, conforme atualmente exige o artigo 171, §5º, do Código Penal, após o advento da Lei n. 13.964/2019. Alega que não se verificou no feito a existência de manifestação expressa do ofendido pelo exercício do direito de representação.



    Pretende, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para "restabelecer a r. decisão que rejeitou a denúncia ofertada nos autos da ação penal n. 0087321-93.2018.8.26.0050 (20ª Vara Criminal do Foro da Capital do Estado de São Paulo), haja vista a ocorrência do instituto da decadência." (e-STJ, fl. 6)



    É o relatório.



    Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Acerca da controvérsia, asseverou o Tribunal de Justiça:



    Assiste razão ao recorrente.



    Isso porque, consoante jurisprudência já pacificada no e. STJ, a exigência de representação, enquanto condição de procedibilidade da ação penal por estelionato - introduzida pelo Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019) - é ato que prescinde de rigor formal, bastando a demonstração inequívoca do interesse da vítima ou representante legal em dar início à persecução penal. E, no caso dos autos, a vítima, muito antes da representação extemporânea de fls. 212, já havia manifestado claro interesse no prosseguimento da persecução penal. É o que se depreende da própria apresentação da notícia crime para apuração dos fatos (fls. 04/05) e dos esclarecimentos prestados perante a autoridade policial, inexistindo dúvidas, portanto, acerca de seu interesse na deflagração da ação penal [...] Remansosa jurisprudência também afirma que, ao levar a notitia criminis à Autoridade Policial, a vítima, implicitamente, oferece representação. Vejamos:



    [...]



    Destarte, estando evidente o desejo da vítima de ver movimentada a máquina persecutória com a responsabilização penal da agente, não há como prosperar a decisão que rejeitou a denúncia.



    Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto, para cassar a decisão recorrida e determinar o recebimento da denúncia e a retomada do trâmite processual. (e-STJ, fls. 9-10; grifou-se.)



    Sem razão o impetrante.



    Nos termos do entendimento desta Corte Superior, tem-se que, quando a ação penal pública depender de representação do ofendido ou de seu representante legal, tal manifestação de vontade, condição específica de procedibilidade sem a qual é inviável a propositura do processo criminal pelo dominus litis, não exige maiores formalidades, bastando que reste inequívoco o seu interesse na persecução penal.



    No mesmo sentido, cito os recentes julgados:



    [...]



    No caso em apreço, à luz da jurisprudência desse Superior Tribunal de Justiça, tem-se que restou inequívoco o interesse da vítima na apuração dos fatos e na responsabilização dos autores, com a apresentação de notícia crime e esclarecimentos prestados perante a autoridade policial, demonstrando inequívoco interesse na apuração do caso, razão pela qual não era mesmo o caso de rejeição da denúncia oferecida.



    Dessa forma, não vislumbro qualquer ilegalidade a permitir a concessão da ordem por esta Corte Superior.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus (doc. 6, pp. 184-187 — grifos no original).



    Ao final, busca-se:



    [...] o deferimento da medida liminar acima pleiteada, sendo a presente ordem de habeas corpus para concedida restabelecer a r. decisão que rejeitou a denúncia ofertada nos autos da ação penal n. 0087321-93.2018.8.26.0050 (20ª Vara Criminal do Foro da Capital do Estado de São Paulo), haja vista a ocorrência do instituto da decadência (doc. 1, p. 4).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, especialmente porque, conforme consignado na decisão ora impugnada, “restou inequívoco o interesse da vítima na apuração dos fatos e na responsabilização dos autores, com a apresentação de notícia crime e esclarecimentos prestados perante a autoridade policial, demonstrando inequívoco interesse na apuração do caso, razão pela qual não era mesmo o caso de rejeição da denúncia oferecida”.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator